Tribunal: TJDFT
Processo: 0720961-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DA PRISÃO. CONFIGURADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

I - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o caso concreto, natureza e complexidade da causa.

II - Não há que se falar em excesso de prazo para a constrição, quando as duas fases do rito escalonado do Júri foram encerradas, aguardando-se somente a designação de novo julgamento, considerando nulidade do anterior decretada pelo STJ.

III - Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Extrai-se dos autos que a conduta é concretamente grave, que o paciente se evadiu do distrito de culpa logo após os fatos e que responde outra ação penal por idêntico crime contra a vida, tudo a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

V - Ordem denegada.